Tribunal: TJES
Processo: 0000075-25.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAIS MILITARES. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO PRESENTE OUTRA PROVA IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE DOLO NAS VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 129, § 12º, do Código Penal (duas vezes), fixando-lhe as penas de 17 dias de prisão simples e 8 meses de detenção.

2. A Defesa pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal em face dos policiais militares, por ausência de exame pericial, e, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa. Postula, ainda, o reconhecimento da atipicidade da contravenção de vias de fato por ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal contra os policiais;
(ii) definir se o comportamento do acusado configura legítima defesa;
(iii) analisar se há dolo suficiente para a configuração da contravenção penal de vias de fato praticada contra a ex-companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade das lesões corporais restou comprovada por boletins de atendimento médico e laudos hospitalares, os quais descrevem as lesões sofridas pelos policiais militares, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando presentes outras provas idôneas, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022).

5. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial corroboram a versão acusatória, evidenciando que o réu resistiu à prisão e desferiu golpes contra os agentes de segurança no exercício de suas funções.

6. A tese de legítima defesa não prospera, pois inexiste prova de injusta agressão por parte dos policiais. O acusado se mostrava descontrolado e reagiu de forma excessiva e desproporcional, afastando a excludente de ilicitude.

7. Quanto à contravenção de vias de fato, a prova oral demonstra que o acusado chutou a mão da vítima, agindo com dolo genérico, suficiente para a configuração da conduta típica. A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nas provas.

8. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, consoante jurisprudência do STJ (Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02/10/2024 – Info 830).

9. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo vício a ser sanado de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando a materialidade das lesões corporais está comprovada por outros meios de prova idôneos.

2. A legítima defesa não se configura quando a reação do agente é excessiva ou não há prova de injusta agressão.

3. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato basta a conduta dolosa genérica, sendo desnecessário dolo específico.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 129, § 12º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21 e art. 3º; CPP, art. 158; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02/10/2024 (Info 830).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-25.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO NAZARETH BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAIS MILITARES. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO PRESENTE OUTRA PROVA IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE DOLO NAS VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, e do art. 129, § 12º, do Código Penal (duas vezes), fixando-lhe as penas de 17 dias de prisão simples e 8 meses de detenção.

2. A Defesa pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal em face dos policiais militares, por ausência de exame pericial, e, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa. Postula, ainda, o reconhecimento da atipicidade da contravenção de vias de fato por ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal contra os policiais;
(ii) definir se o comportamento do acusado configura legítima defesa;
(iii) analisar se há dolo suficiente para a configuração da contravenção penal de vias de fato praticada contra a ex-companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade das lesões corporais restou comprovada por boletins de atendimento médico e laudos hospitalares, os quais descrevem as lesões sofridas pelos policiais militares, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando presentes outras provas idôneas, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022).

5. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial corroboram a versão acusatória, evidenciando que o réu resistiu à prisão e desferiu golpes contra os agentes de segurança no exercício de suas funções.

6. A tese de legítima defesa não prospera, pois inexiste prova de injusta agressão por parte dos policiais. O acusado se mostrava descontrolado e reagiu de forma excessiva e desproporcional, afastando a excludente de ilicitude.

7. Quanto à contravenção de vias de fato, a prova oral demonstra que o acusado chutou a mão da vítima, agindo com dolo genérico, suficiente para a configuração da conduta típica. A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nas provas.

8. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, consoante jurisprudência do STJ (Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02/10/2024 – Info 830).

9. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo vício a ser sanado de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando a materialidade das lesões corporais está comprovada por outros meios de prova idôneos.

2. A legítima defesa não se configura quando a reação do agente é excessiva ou não há prova de injusta agressão.

3. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato basta a conduta dolosa genérica, sendo desnecessário dolo específico.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 129, § 12º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21 e art. 3º; CPP, art. 158; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 02/10/2024 (Info 830).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO NAZARETH BEZERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06 e artigo 129, §12 (2x), do Código Penal, à pena de
08 (oito) meses de detenção e
17 (dezessete) dias de prisão simples.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal em face dos policiais militares, alegando que incide a excludente da ilicitude da legítima defesa e que não há nos autos laudo de exame de lesões corporais que comprove a materialidade do crime.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atipicidade da contravenção penal de vias de fato, sustentando a inexistência de dolo na conduta do réu.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 16344039, opinando pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO NAZARETH BEZERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06 e artigo 129, §12º (duas vezes), do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 08 (oito) meses de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal em face dos policiais militares, alegando que não há nos autos laudo de exame de lesões corporais que comprove a materialidade do crime e, subsidiariamente, que incide a excludente da ilicitude da legítima defesa.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atipicidade da contravenção penal de vias de fato, sustentando a inexistência de dolo na conduta do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 147,
caput
e artigo 129, § 12º (2x), ambos do Código Penal e da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei Maria da Penha, todos c/c artigo 69 do Código Penal, narrando que, no dia 20 de abril de 2024, por volta 14:40h, na Rua Edilson Caetano Paes, 905, em Itaóca, o acusado, prevalecendo-se das relações intimas de afeto, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira, bem como ameaçou-lhe causar mal injusto e grave e, ainda, resistiu a prisão e lesionou os policiais militares José Carlos Magalhães Machado e Pablo Matias Leonardo, no exercício de suas funções.

Depreende-se dos autos que o acusado e a vítima P. S. T. conviveram por 03 (três) anos, em um relacionamento marcado por episódios de violência psicológica, física e moral, não advindo filhos em comum.

Consta que, no dia dos fatos, o acusado se dirigiu até a residência da vítima, com o intuito de reatar o relacionamento e, motivado por ciúmes, por achar que Patrícia estava conversando ao telefone com outro homem, passou a ameaçá-la de morte e, seguidamente, praticou vias de fato contra ela, chutando a sua mão.

Em virtude de tais fatos, a polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local da ocorrência, em virtude do estado flagrancial, os policiais
José Carlos Magalhães Machado e Pablo Matias Leonardo
deram voz de prisão ao acusado, que passou a resistir a prisão, desferindo chutes contra os policiais, deixando José Carlos com um corte dentro da boca e Pablo com uma lesão na mão direita.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06 e do crime descrito no artigo 129, §12º (2x), do Código Penal, absolvendo-o do crime de ameaça.

Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade do crime de lesão corporal em desfavor dos agentes de segurança pública restou comprovada,
pois há nos autos boletins de atendimento de urgência (BAU) descritivos das lesões sofridas pelos policiais (Id. 15845888, pp. 31/32), em que se atesta que José Carlos Magalhães Machado sofreu lesão no lábio superior e Pablo Matias Leonardo sofreu lesão na mão direita.

Ademais, os referidos laudos estão em consonância com os relatos colhidos em sede policial e em juízo, vejamos:

Sobre o crime de lesões corporais, em sede policial, a vítima P. S. T. disse que, quando a polícia militar chegou ao local, Paulo se descontrolou e, sem motivo, atacou os policiais, além de acrescentar que, na sequência, os policiais o imobilizaram e o encaminharam para a delegacia.

Em juízo, no entanto, a vítima P. S. T. disse que não viu o início da confusão entre Paulo e os policiais.

A vítima PM José Carlos Magalhães Machado disse que, quando chegaram ao local, o acusado correu para dentro da residência da vítima e que foi difícil imobilizá-lo. Disse, ainda, que o réu o lesionou, além de ter lesionado o PM Pablo Matias.

Na sequência, a vítima PM Pablo Matias, também em juízo, disse que, no momento em que os policiais tentaram abordar o acusado para a realização de revista, ele se recusou e desferiu socos contra as autoridades. Acrescentou que os policiais tiveram que se utilizar de força moderada para conseguir imobilizá-lo, pois o acusado o lesionou e também o PM José Carlos Magalhães.

Rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas, sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da vítima no hospital, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP”.
(AgRg no HC 568897 / SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022).

Dessa forma, não há que se falar na absolvição do acusado da prática do crime descrito no art. 129, § 12º (duas vezes), do CP por ausência de provas, tendo em vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente demonstradas.

Quanto à tese de legítima defesa, entendo que também não merece prosperar, pois o lastro probatório demonstra que não houve injusta agressão por parte dos policiais que justificaria a reação do acusado.

Todos os relatos se deram no sentido de que o acusado mostrava-se descontrolado, de forma que a versão acusatória se sobressai em relação às alegações defensivas.

Ademais, ainda que houvesse injusta agressão policial, a reação do acusado em desfavor das autoridades se mostra excessiva, não se encaixando no uso moderado dos meios necessários capazes de justificar a exclusão da ilicitude.

No tocante à dosimetria da pena do crime de lesões corporais, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, entendo que também não devem ser acolhidas as pretensões defensivas.

Isso porque, embora o acusado afirme que não possuía o dolo de agredir a vítima, suas alegações se encontram isoladas nos autos.

A vítima
P. S. T.
, em sede policial, afirmou que na noite anterior aos fatos, foi trabalhar e o acusado foi ao local vigiar a declarante. Disse que quando chegou em sua residência, Paulo iniciou uma discussão e que, por volta de 13:00, Paulo ouviu a declarante falando com seu filho e achou que ela estivesse falando com outro homem. Em razão disso, o acusado passou a lhe xingar e chutou sua mão, acertando também o celular.

Em Juízo,
P. S. T.
confirmou o relato, dizendo que o acusado chutou a sua mão, fazendo o seu celular cair de sua mão, e que logo em seguida começou a quebrar os móveis de sua residência. Disse também que o chute em sua mão foi a única agressão física feita em seu desfavor, e que aconteceram outras agressões, porém psicológicas, proferindo palavras de baixo calão, entre outras coisas, que jamais a ameaçou de morte.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

O acusado, por sua vez, disse que deu um chute na mão da vítima, e, para não agredi-la, preferiu quebrar os móveis de sua residência, pois a vítima não queria deixar ele sair de sua casa.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que não há que se falar na absolvição do acusado da prática da contravenção penal de vias de fato em razão da ausência de dolo em desfavor da vítima.

Isso porque, para a configuração das vias de fato não há a exigência de um fim especial de agir, ou seja, um dolo específico, sendo suficiente que o agente infrinja a integridade física de outrem.

E, no caso dos autos, os relatos são claros no sentido de que o acusado, intencionalmente, chutou as mãos da vítima, seja para alcançar o seu celular, seja para machucá-la, em razão do desentendimento travado entre as partes.

Destaco que o art. 3º do Decreto-Lei nº 3.688/1941 dispõe que “para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico”.

Na situação fática apresentada, não há que se falar em uma conduta culposa, já que o agente não deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, mas quis atingi-lo, afastando-se a tese de absolvição.

Também no tocante à dosimetria da pena, que não foi objeto de irresignação recursal específica, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico da contravenção penal também foi realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.